Tribunal: TJES
Processo: 5030185-84.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030185-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAITON FIGUEREDO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VÍCIO SANADO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5030185-84.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADOS:
CLAITON FIGUEREDO DOS SANTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VÍCIO SANADO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. em face do v. acórdão, apontando a existência de erro material no tocante à fixação da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante.

4. O recurso de embargos de declaração é a via adequada para a correção de erro material, conforme preceitua o art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso vertente, o arbitramento dos honorários advocatícios comporta ajuste para melhor se adequar às peculiaridades da causa e aos critérios de equidade.

5. Desta forma, sanando o erro material verificado no dispositivo do julgado anterior, a verba honorária deve ser fixada em valor fixo, condizente com o trabalho realizado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e OS ACOLHO, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e arbitrar a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão embargado.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)